Tribunal: TJSP
Processo: 1051807-35.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Danos em equipamentos. Relação de consumo. Oscilação na rede elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva dos segurados, mesmo com a produção do laudo pericial. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Danos em equipamentos. Relação de consumo. Oscilação na rede elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva dos segurados, mesmo com a produção do laudo pericial. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Direito ao ressarcimento reconhecido.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.